Tribunal: TJDFT
Processo: 0749664-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749664-50.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENILSON GUERRA FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENILSON GUERRA FIGUEIREDO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0706101-83.2023.8.07.0018, iniciada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido do agravante para determinar a expedição de requisição de pequeno valor observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, com base na Lei Distrital n. 6.618/2020, relativamente ao montante principal da dívida exequenda. Nas decisões vergastadas (IDs 214077987 e 215758832 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau ponderou que a aplicabilidade da decisão exarada pelo e. Supremo Tribunal Federal, a qual declarou a constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, fica restrita aos títulos consolidados após sua publicação (19/6/2020), o que não é o caso dos autos de origem, cuja sentença transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 160191519, página 66, dos autos de referência). Em suas razões recursais, o agravante aduz que a Lei Distrital no 6.618/2020 versa sobre o teto da expedição de RPV, portanto, deve ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual, aos processos em curso. Pondera que no processo originário não houve decisão anterior que versasse sobre a mesma matéria. Assevera que os §§ 3o e 4o do artigo 100 da Constituição Federal, permitem a expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV, e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados. Defende que a hipótese em exame é diversa do precedente RE n. 729.107/DF (TEMA 792), que considerou ser inaplicável a redução do teto (de 40 para 10 salários-mínimos) para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública. Colaciona julgados do e. Supremo Tribunal de Federal e deste e. Tribunal de Justiça no sentido de aplicação do novo teto de 20 (vinte) salários-mínimos para a expedição de RPV. Com esses argumentos a agravante postula, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal a fim de que seja deferida a expedição de RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassem o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão agravada, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 66466352. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. A questão controvertida a ser dirimida restringe-se à aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor ao caso dos autos. Em recente julgado, o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.491.4141, interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, declarando a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.491.414 DISTRITO FEDERAL. RELATOR: MIN. FLÁVIO DINO. 01/07/2024.) Assim sendo, o precedente supratranscrito substitui o acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, que havia declarado a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Em que pese haver decisão anterior desta Relatoria entendendo pela aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 em caso semelhante ao presente, há que se considerar que o colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 792, fixou a tese de que (L)ei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda. Neste sentido, verifica-se que, ainda que declarada a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, deve ser levado em consideração que sua publicação ocorreu em 19/6/2020, enquanto o trânsito em julgado do título judicial executado se deu em 11/3/2020. Na data do trânsito em julgado do título exequendo, vigorava a Lei Distrital no 3.624/2005, dispondo que o valor máximo das obrigações de pequeno valor, no âmbito do Distrito Federal, era de 10 (dez) salários-mínimos. Desta maneira, não merece qualquer reparo a decisão vergastada, que determinou a expedição de requisição de pequeno valor observado o limite de 10 (dez) salários-mínimos. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar recurso envolvendo matéria que em tudo se assemelha ao caso em apreço, recentemente adotou igual posicionamento, no sentido da inaplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020 a situação jurídica constituída em data que a anteceda sua publicação, a exemplo do aresto a seguir reproduzido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA NORMA INVOCADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. 2. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão do Tribunal Pleno, publicada no dia 12/7/2024, por ocasião do julgamento do RE no 1491414, de relatoria do em. Min. Flavio Dino, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. 3. O artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, preceitua que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 4. Em consonância com o mandamento constitucional, tem-se o art. 6o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei no 12.376/2010), segundo o qual a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 5. Independente da declaração de constitucionalidade da lei distrital em questão, em respeito ao entendimento fixado pelo e. Supremo Tribunal Federal (Tema n.o 792), considerando a data do trânsito em julgado do título judicial executado em 11/3/2020, o teto aplicável, na hipótese em exame, é o de 10 (dez) salários mínimos para a RPV, uma vez que a Lei Distrital no 5.475/2015, que elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste eg. Tribunal (ADI 2015.00.2.014329-8), de maneira que permaneceu vigente a legislação anterior, a Lei Distrital no 3.624/2005, cujo art. 1o, caput, disciplina o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez) salários mínimos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1909558, 07174674220248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2024, publicado no DJE: 30/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RE 1.491.414. NOVO ENTENDIMENTO. MAJORAÇÃO RPV. CONSTITUCIONALIDADE. IRRETROATIVIDADE. TEMA 792/STF. 1. O Plenário do STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal para declarar constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, que altera para 20 salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, reformando a ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000 julgada pelo Conselho Especial do TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal da lei distrital por violação à competência privativa do governador do Distrito Federal. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024). 2. A lei que amplia o valor da RPV não pode alcançar situações jurídicas constituídas em data anterior, pois os créditos submetidos à execução via precatório estão sujeitos à lei de regência na data da sua constituição por força do entendimento firmado pelo STF no Tema 792. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1910105, 07083381320248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 5/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Feitas estas considerações, a expedição de requisição de pequeno valor para o pagamento do título exequendo deve observar o teto de 10 (dez) salários-mínimos. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a r. decisão vergastada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2024 às 14:20:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora